Tribunal: TJDFT
Processo: 0741762-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL No 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ANTERIOR 5.475/2015. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. TEMA 792. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei Distrital anterior no 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015).
2. Conforme orientação da Suprema Corte, firmada em repercussão geral no RE 729.107/DF, Tema 792, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença.
3. A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de requisições de pequeno valor.
4. No caso, a Lei Distrital n. 6.618/2020 é inaplicável, uma vez que o trânsito em julgado da sentença executada é anterior à edição da nova lei.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.